Tribunal: TJSP
Processo: 2190253-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Fornecimento de Home Care para idosa em tratamentos paliativos – Decisão que deferiu a tutela de urgência – Insurgência da Operadora – Não acolhimento – Laudo médico claro ao estabelecer o quadro clínico da Autora, bem com a necessidade de fornecimento do tratamento pleiteado em regime Home Care por conta da situação fática apresentada – Indicação que cabe

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Fornecimento de Home Care para idosa em tratamentos paliativos – Decisão que deferiu a tutela de urgência – Insurgência da Operadora – Não acolhimento – Laudo médico claro ao estabelecer o quadro clínico da Autora, bem com a necessidade de fornecimento do tratamento pleiteado em regime Home Care por conta da situação fática apresentada – Indicação que cabe somente ao médico assistente – Súmula no 90 do E. TJSP – Taxatividade do Rol que não é absoluta – Súmula no 102 do E. TJSP – Operadora que, em caso de improcedência da ação, poderá pleitear o ressarcimento de eventuais prejuízos por ela suportados – Precedentes desta 2a Câmara de Direito Privado – Necessidade de preservar, por ora, a integridade física e psíquica da paciente – Astreintes bem fixadas de forma proporcional e razoável ao caso concreto – Caráter Coercitivo – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.